Tribunal: TJSP
Processo: 2268327-18.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n. 2268327-18.2019.8.26.0000 Voto no 18798s
1
Registro: 2020.0000188464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2268327-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é impetrante JOSIVAN
BATISTA BASSO e Paciente MAYRA RUBIA PENQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E VICO MAÑAS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268327-18.2019.8.26.0000 -Voto no 18798s
2
Habeas Corpus: Autos n. 2268327-18.2019.8.26.0000
Comarca: Votuporanga - 1a Vara Criminal
Impetrante: Josivan Batista Basso
Paciente: Mayra Rubia Penques
Voto n. 18798
Habeas corpus. Tráfico de Drogas. Prisão Preventiva. Pedido de
revogação da custódia cautelar, alegando excesso de prazo. Em
consulta aos autos de origem, verifica-se que foi expedido alvará
de soltura. Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Josivan Batista Basso em favor de MAYRA RUBIA
PENQUES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Votuporanga.
Aduz o impetrante que a paciente encontra-se
atualmente recolhida no Centro de Ressocialização Feminino de São José do
Rio Preto, desde 10 de maio de 2019, acusada da prática de tráfico e
associação para o tráfico de drogas. Descreve que, ultrapassados 102 dias de
sua prisão, a autoridade impetrada designou audiência de instrução, debates e
julgamento apenas para 12 de fevereiro de 2020, sustentando injusto
constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.
De outro lado, a acusada é jovem, primária, de
modo que, em eventual condenação, certamente será agraciada com regime
aberto ou semiaberto, preenchendo os requisitos da liberdade provisória, o
que ora se requer, in limine.
Postula, em sede de liminar, o imediato
relaxamento de sua prisão. No mérito, busca a confirmação da ordem.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 879/880),
a autoridade impetrada prestou informações (fls. 883) e a Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 886/889).
É o relatório.
O pedido inicial encontra-se prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268327-18.2019.8.26.0000 -Voto no 18798s
3
Isso porque, em consulta aos autos originais,
verificou-se que o alvará de soltura expedido em nome da paciente foi
cumprido em 13 de fevereiro de 2020.
Assim, diante das informações prestadas,
ocorreu a perda do objeto do presente recurso, nos termos do art. 659, do
Código de Processo Penal.
Ante
o
exposto,
DERAM
POR
PREJUDICADO o presente pedido de habeas corpus.
Amable Lopez Soto
relator